Tribunal: TJSP
Processo: 2134978-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação possessória. Emenda da inicial. Valor da causa. Determinação de fixação no valor venal do imóvel. Descabimento, uma vez que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade. Adequação da estimativa realizada pelos autores, diante da inexistência de critério legal. Emenda desnecessária. RECURSO PROVIDO.